Tribunal: TJDFT
Processo: 0076173-18.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0076173-18.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALUISIO JOSE DE NEIVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por ALUISIO JOSE DE NEIVA, julgou procedente o pedido aduzido na inicial (id 8689438). Após a apresentação de contrarrazões, foi determinada a suspensão do processo (decisão de id 8689454), tendo em vista o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral sobre o tema: "Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão" (Recursos Extraordinários n.o 626307-SP e 591797-SP), em observância à decisão do Ministro Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento de todos os processos judiciais em tramitação no país referente à matéria, com exceção dos feitos em fase de execução ou de instrução. Em petição de id 44857725, protocolada em 21/03/2023, o BANCO DO BRASIL S.A. formula proposta de acordo, por meio da qual oferece ao apelado ALUISIO JOSE DE NEIVA, o pagamento da quantia de R$ 10.023,45 (dez mil e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), já considerados eventuais levantamentos anteriores, e honorários de sucumbência de R$ 1.002,34 (mil e dois reais e trinta e quatro centavos). Após a intimação do apelado para se manifestar sobre a proposta de acordo, SERGIO MACEDO DE NEIVA, filho do recorrido, peticiona informando o falecimento do apelado e de sua esposa Maria do Desterro Macedo Neiva, pugnando por sua habilitação nos autos, como único herdeiro do recorrido, conforme petição de id 46002589 e documentos comprobatórios em anexo. Na mesma oportunidade, informa que aceita a proposta de acordo do apelante, indicando, inclusive, os dados bancários para transferência dos valores correspondentes. Pois bem. Tratando-se de direito transmissível, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos sucessores, conforme disciplina do art. 110 do CPC. Sendo assim, defiro a habilitação do herdeiro SERGIO MACEDO DE NEIVA, nos termos do requerimento de id 46002589. Proceda a Secretaria com a retificação do polo passivo do presente recurso e cadastramento da parte e patrono. Ato contínuo, satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, homologo o acordo apresentado no id 44857725 e id 46002589 e não conheço da apelação, por perda superveniente do interesse recursal. Conforme estabelecido no acordo, o valor total inclui os honorários advocatícios de sucumbência. O BANCO DO BRASIL S.A. arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, conforme consta dos termos do acordo (item 13). Intime-se o Banco para o pagamento do acordo no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao d. Juízo de origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator